Tribunal: TJES
Processo: 5021673-89.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021673-89.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: GILVANE SANTOS CARDOSO e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. ADESÃO A CONSÓRCIO MEDIANTE ERRO. CONSUMIDORES QUE DESEJAVAM ADQUIRIR CASA. RÉ REVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM ARGUIÇÃO DE TESES INÉDITAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. DOCUMENTOS NOVOS INADMISSÍVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega, em síntese, que manifestou interesse em anúncio de financiamento sobre determinado imóvel, veiculado no Facebook. Aduzem que pagaram o valor de R$ 7.685,90 mediante a promessa de que receberiam a casa entre 15 a 23 dias. Relatam que, diante do descumprimento do prazo, solicitaram a devolução dos valores pagos, mas não os obtiveram e ainda começaram a receber cobranças. Requerem indenização por danos morais e a restituição do valor pago.

2. Diante da ausência da parte ré à audiência de conciliação, o juízo de origem decretou a revelia e julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA na restituição do valor pago e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 12.000,00. A parte ré interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos autorais. Intimados para apresentar contrarrazões, os autores limitaram-se a pugnar pela manutenção da sentença.

3. Nota-se dos autos que foi decretada a revelia da recorrente em razão da ausência de apresentação de defesa e da sua ausência em audiência de conciliação. A revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC/15 c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC/15; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC/15; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC/15.

4. Assim, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC/15, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel não é dado utilizar de recurso inominado como substitutivo da contestação.

5. No caso concreto, as questões submetidas a esta turma recursal não se enquadram nas exceções do art. 342 do CPC/15. Assim, as matérias alegadas em sua defesa já se encontram preclusas. Configura inovação recursal a dedução, em sede recursal, de questões relativas à validade da contratação. O exame das teses de defesa da requerida, em fase recursal, importaria supressão de instância, razão pela qual não pode ser conhecido o recurso ora interposto pela recorrente.

6. Diante de tais considerações, entendo pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)